Tribunal: TJSP
Processo: 1007845-92.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação ordinária c. c. pedido de tutela para baixa de restrição c. c. indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Envio de prévia notificação acerca de negativação decorrente de informações relativas a emissão de cheques sem provisão de fundos - CCF, que cabe a apelada, nos termos do artigo 43, § 2o, do

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação ordinária c. c. pedido de tutela para baixa de restrição c. c. indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Envio de prévia notificação acerca de negativação decorrente de informações relativas a emissão de cheques sem provisão de fundos - CCF, que cabe a apelada, nos termos do artigo 43, § 2o, do CDC – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.061.134/RS e Súmula 359 do STJ – Mantenedora do cadastro de proteção ao crédito que não possui responsabilidade pela veracidade ou regularidade das informações enviadas pelo Banco – Comprovado envio de prévia notificação – Desnecessidade de se enviar correspondência com aviso de recebimento – Inteligência da Súmula 404 do STJ – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Litigância de má-fé não caracterizada – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007845-
92.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante JULIANA
DOMINGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERASA S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 40252
APELAÇÃO CÍVEL No 1007845-92.2019.8.26.0554
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : ALEXANDRE ZANETTI STAUBER
APELANTE: JULIANA DOMINGUES DA SILVA
APELADA: SERASA S/A
COMARCA : SANTO ANDRÉ
RECURSO – Apelação – Ação ordinária c. c. pedido de
tutela para baixa de restrição c. c. indenização por danos
morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou
improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Envio de
prévia notificação acerca de negativação decorrente de
informações relativas a emissão de cheques sem provisão de
fundos - CCF, que cabe a apelada, nos termos do artigo 43,
§ 2o, do CDC – Adoção das teses fixadas no julgamento do
REsp no 1.061.134/RS e Súmula 359 do STJ – Mantenedora
do cadastro de proteção ao crédito que não possui
responsabilidade pela veracidade ou regularidade das
informações enviadas pelo Banco – Comprovado envio de
prévia
notificação
–
Desnecessidade
de
se
enviar
correspondência com aviso de recebimento – Inteligência da
Súmula 404 do STJ – Dano moral não configurado –
Sentença mantida – Litigância de má-fé não caracterizada –
Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação ordinária c. c. pedido de tutela para
baixa de restrição c. c. indenização por danos morais” (fls. 01/07) julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
improcedente (fls. 153/157), cujo relatório fica adotado.
Os embargos de declaração opostos por JULIANA
DOMINGUES DA SILVA (fls. 162/178) foram rejeitados (fls. 180).
A apelação é de JULIANA DOMINGUES DA SILVA (fls.
183/203).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que nos termos do artigo 43, §§ 1o e 2o do CDC, artigos
186, 187 e 927 do CC e Súmula 359 do STJ, é responsabilidade da apelada o
envio de prévia comunicação, antes da inserção de qualquer negativação,
inclusive em relação as informações oriundas do CCF.
Aduz que tal entendimento está sedimentado pelo STJ no
julgamento do REsp no 1032090/RS e REsp no 1061134/RS, sendo que além
de não ter sido previamente comunicada, houve a devolução de apenas quatro
cheques pelo motivo 11, não se justificando a negativação relativa a cinco
cheques, que sequer foram devolvidos por ausência de provisão de fundos.
Salienta que a negativação se refere a cinco cheques
devolvidos no ano de 2015, sendo que o documento em fls. 80 se refere ao
ano de 2013, tornando-o ineficaz.
Diz que a carta em fls. 61/62 indica um endereço fictício,
que não pertence a apelante, além de não esclarecer a quantidade de cheques
que seriam apontados, tendo sido enviada somente em 29/12/2017, ou seja,
após a inserção do apontamento.
Por fim, afirma que é evidente a ilicitude do apontamento
realizado pela apelada, em violação ao disposto no artigo 43, § 2o, do CDC,
razão pela qual deve ser determinada a exclusão do apontamento, com a
condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais,
conforme precedentes jurisprudenciais colacionados, além do pagamento das
verbas sucumbenciais.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 230/241,
requerendo a condenação da apelante nas penas por litigância de má-fé e a
expedição de ofício ao NUMOPED. Junta documentos em fls. 242/265.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
A apelante foi intimada para se manifestar sobre os
documentos em fls. 242/265. Outrossim, observado que as contrarrazões
foram subscritas por causídico que não trouxe ao processo o necessário
instrumento de mandato assinado pela apelada, foi determinada a
regularização de sua representação processual, sob pena de
desentranhamento das contrarrazões, nos termos do artigo 76, § 2o, inciso II,
do CPC. E nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do Órgão
Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento virtual
(fls. 268).
Em fls. 270 a apelante informou que se opõe ao
julgamento virtual. E em fls. 273 a apelada informou que também se opõe ao
julgamento virtual.
A apelante apresentou manifestação aos documentos
colacionados pela apelada (fls. 275/278).
E em fls. 280 a apelada pleiteou a juntada de sua
procuração, atos constitutivos e substabelecimento (fls. 281/308).
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 36).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que a apelante ajuizou “ação
ordinária c. c. pedido de tutela para baixa de restrição c. c. indenização por
danos morais” (fls. 01/07), sob o argumento de que ao tentar efetuar compras
no comércio local, foi surpreendida pela informação de que seu nome havia
sido negativado, em razão da existência de cheques devolvidos sem a
provisão de fundos, sendo que nunca foi previamente comunicada.
Houve contestação (fls. 50/58) e réplica (fls. 98/116).
Sobreveio a r. sentença (fls. 153/157), que julgou
improcedente a demanda, por entender que a apelada comprovou ter
notificado a apelante. Diante da sucumbência, a apelante foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Daí a irresignação da apelante, que não comporta
provimento.
Com efeito, dispõe o artigo 43, § 2o, do CDC:
“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art.
86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e
dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas
respectivas fontes. (...);
§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados
pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor,
quando não solicitada por ele.”
Não obstante, prevê a Súmula 359 do Superior Tribunal de
Justiça que: “Súmula 359. Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de
Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”
Assim, é evidente a obrigação das mantenedoras dos
Cadastros de Proteção ao Crédito em informar previamente a devedora, antes
de inscrever seu nome junto aos cadastros de maus pagadores, ainda que a
negativação se refira a emissão de cheques sem provisão de fundos, conforme
Súmula 572 do STJ.
Sobre o tema, anote-se o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo,
submetido ao procedimento previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC:
“Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação
de compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao
crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do
cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente
inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese
dos autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC. - Orientação
1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva
para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais
decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em
seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros
mantidos por entidades diversas. - Orientação 2: A ausência de prévia
comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de
proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2o do CDC, enseja o direito à
compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição
desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao
ponto.” (REsp 1.061.134 / RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Órgão
Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO STJ, J. 10/12/2008). (Destaques do Relator).
No caso vertente, a impugnação da apelante se refere a
negativação inserida no banco de dados da apelada, relativa a emissão de três
cheques devolvidos sem provisão de fundos, através do Banco Itaú, agência
7451, datada de 14/12/2015, conforme consulta colacionada em fls. 35.
Todavia, comprovou a apelada que enviou prévia
notificação em 20/12/2017, conforme comunicado em fls. 61/62, que foi
postado em 29/12/2017, conforme comprova o documento emitido pelos
Correios em fls. 64.
Além
disso,
comprovou
a
apelada
através
da
correspondência em fls. 78/79, que respondeu a notificação enviada pela
apelante (fls. 73/77), informando a relação de documentos necessários para a
disponibilização de informações sigilosas.
Não obstante, está comprovado pelo relatório em fls. 80,
que a negativação inserida em nome da apelante foi disponibilizada em
19/01/2018, ou seja, após o envio da prévia comunicação em fls. 61/62.
Assim, como bem decidiu o nobre magistrado de primeiro
grau, além dos órgãos mantenedores de cadastros de proteção ao crédito não
possuírem qualquer responsabilidade pela veracidade e regularidade das
informações inseridas em seus bancos de dados, restou suficientemente
comprovado o efetivo envio de prévia comunicação, na forma do artigo 43, §
2o, do CDC, inexistindo irregularidade ou violação ao dever de informação.
Ademais, nos termos da Súmula 404 do STJ, não é
necessário o envio de aviso de recebimento com a carta de comunicação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
consumidor, não se constatando qualquer irregularidade na comunicação
enviada pela apelada, que foi direcionada para o endereço informado pela
Instituição Bancária.
Portanto, comprovado o regular cumprimento do disposto
no artigo 43, § 2o, do CDC, corroborado pela Súmula 359 do STJ, era de rigor
a improcedência total da ação, não havendo que se falar em irregularidade da
inscrição, tampouco em indenização por dano moral.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Improcedência Órgão de proteção ao crédito Negativação - Necessidade
de prévia comunicação Inteligência do Art. 43, §2o do Código de Defesa do
Consumidor - Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo Resp
1.061.134/RS - Autora devidamente notificada sobre a inscrição de seu nome
no órgão de proteção ao crédito da ré
Notificação enviada ao endereço
fornecido pelo credor - Desnecessidade de apresentação do Aviso de
Recebimento da notificação - Precedentes do C. STJ. REsp 1083291/RS -
Sentença mantida Ratificação da r. sentença nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça Apuração do ajuizamento de
infundadas ações repetidas pela patrona da Autora Observância a orientação
do Comunicado no 02/2017 da Corregedoria - Recurso improvido.” (AP
1010830-37.2019.8.26.0068, Relatora Des. Denise Andréa Martins Retamero,
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 25/08/2020).
“Apelação.
Responsabilidade
civil.
Ação
para
cancelamento de registro sem prévia notificação. Sentença de improcedência.
Alegação de ausência de notificação prévia em relação a sete débitos inscritos
nos órgãos de proteção ao crédito. Documentos que comprovam a postagem
da carta via Correios pelo Serasa e SCPC Boa Vista de seis débitos, havendo
vinculação entre data de postagem e lote constante no código de barras (CIF
Correios) da carta de notificação e o lote dos documentos de postagem. O
objetivo da notificação prévia é dar oportunidade ao consumidor de questionar
ou pagar o débito antes que a inscrição indicada pelo credor no órgão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
proteção ao crédito se torne pública. A notificação feita pelo Serasa em relação
a dois débitos aproveita ao SCPC, pois cumprido esse objetivo. Súmulas 359 e
404 do STJ. Recursos repetitivos REsp 1061134/RS e REsp 1083291/RS, que
deixaram assente que para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência,
da obrigação contida no art. 43, §2o, do CDC, basta que seja comprovada a
postagem, ao consumidor, da correspondência notificando-o quanto à inscrição
de seu nome e que essa postagem seja dirigida ao endereço fornecido pelo
credor, dispensando o aviso de recebimento. Para um dos débitos não foi
comprovado o envio da notificação prévia, razão pela qual deve ser cancelada
essa inscrição. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (AP 1006522-55.2019.8.26.0068,
Relator Des. L. G. Costa Wagner, Órgão julgador: 34a Câmara de Direito
Privado TJSP, J. 31/08/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do ilustre
procurador da apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Por derradeiro, não configurada a efetiva configuração de
nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, não é possível
condenar a apelante nas penas por litigância de má-fé.
Outrossim, a comunicação dos fatos ao NÚCLEO DE
MONITORAMENTO DE PERFIS DE DEMANDA - NUMOPEDE, poderá ser
encaminhada diretamente pela própria apelada, inexistindo a necessidade de
expedição de ofícios.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor ALEXANDRE ZANETTI
STAUBER, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima
consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC (fls. 36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica